Tribunal: TJDFT
Processo: 0731744-54.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIRETOR DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFESA DE ATO PRATICADO NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos, o provimento é de mérito, conforme Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). A discussão sobre a natureza da ação criminal em que o autor foi, na qualidade de réu, foi compelido a pagar honorários, tendo como parte o Ministério Público ou o próprio banco, não diz respeito à ilegitimidade, pertinência para a demanda, mas com o mérito. Preliminar que se rejeita.
3 – Impossibilidade jurídica do pedido. Na preliminar de impossibilidade jurídica o recorrente analisa os fundamentos jurídicos do pedido, tema que se distancia da preliminar. Preliminar que se rejeita.
4 – Ressarcimento de despesas. Diretor do banco. O autor pretende seja o réu condenado ao pagamento de quantia certa como ressarcimento de despesas com honorários advocatícios. O estatuto social do BRB (ID. 24738630) prevê que: "art. 53 - Fica assegurada aos Diretores, Conselheiros de Administração, Conselheiros Fiscais, Gerente de Auditoria, Ouvidor e outros empregados ou prepostos que atuem por delegação expressa dos administradores a defesa em processos judiciais ou administrativos contra eles instaurados, que tenham por objeto atos praticados no exercício do cargo ou função, desde que o ato impugnado tenha sido realizado com observância das normas internas ou regulamentares e fundamentado em parecer jurídico. § 1o - A garantia de defesa será assegurada mesmo após as pessoas referidas no caput deste artigo terem, por qualquer motivo, deixado o cargo ou cessado o exercício da função e, ainda, nos casos de alienação de controle acionário ou incorporação do BANCO por outra sociedade. § 2o. O BANCO arcará com todas as despesas judiciais e administrativas decorrentes dos processos administrativos ou judiciais”. O autor demonstrou que a operação que gerou a investigação e denúncia do MPDFT foi realizada na qualidade de preposto do réu, dentro das normas regulamentares, bem como respaldada em parecer jurídico firmado pelo Banco (ID. 24738625 e 24738626), tal como dispõe a norma supracitada. Os cheques de ID. 24738633 são suficientes para comprovar os gastos do autor com honorários advocatícios em razão de ter respondido ação penal. Nesse quadro, atendidas as determinações do Estatuto, exsurge a responsabilidade do réu pelas despesas suportadas pelo autor. Devido, portanto, o ressarcimento do valor correspondente (R$ 17.000,00 - ID. 24738633).
5 – Natureza do processo. A alegação do réu de que o pagamento se deu em processo criminal, iniciado pelo Ministério Público não se mostra relevante para a solução da demanda. Aqui não se discute honorários de sucumbência mas o dever de ressarcimento de despesas próprias do exercício, pelo autor, do cargo que ocupava na estrutura do Banco. É determinante o fato de que os processos tenham relação com a função exercida, o que foi sobejamente demonstrado. Não há demonstração de que houve excesso de mandato ou abuso, tanto assim que houve absolvição. Logo, escorreita a sentença, que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.

J